Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012968-67.2020.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Meraldo Figueiredo Sá objetivando desconstituir, com base nos arts. 966, VII e 975, §2o, do CPC, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade no 15572-85.2003.8.11.0044 (Código 128422), ajuizada em seu desfavor e de outros pelo Município de Acorizal e posteriormente titularizada também pelo Ministério Público Estadual (Id 46838041, p. 43/62).
Na petição inicial, o autor narra que no ano de 2003 o Município de Acorizal ajuizou em seu desfavor e de outros ação civil pública por improbidade administrativa em decorrência de pagamentos realizados à época em que era Presidente da Câmara Municipal de Acorizal, ação essa que, posteriormente, passou a também ter o Ministério Público Estadual no polo ativo.
Afirma que, após o encerramento da fase instrutória na referida demanda e a determinação de apresentação de memoriais escritos, o magistrado que presidia o feito, ex officio, reabriu a instrução processual “para ouvir, dentre outros, a pessoa de JÚLIO CEZAR DE ARRUDA, figura central da condenação do Requerente”, sem, contudo, a participação da defesa.
Relata que, ocorrida a nova audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas indicadas de ofício pelo magistrado, foram apresentados sucessivamente os memoriais pelas partes e sentenciado o feito, com a condenação apenas do requerente e por conta de “uma alegada não prestação de serviço de pintura no valor de R$500,00 (quinhentos reais)”.
Assevera, na sequência, que não sendo conhecido o recurso de apelação então interposto, por ser deserto, e após o trânsito em julgado da sentença de procedência, ocorrido em 09/2/2018, tomou conhecimento de prova nova, consistente na declaração de Arcílio Jesus da Cruz, também Vereador de Acorizal à época dos fatos.
Defende, neste contexto, a rescisão da sentença condenatória, pois, “houve várias atitudes oficiosas do magistrado instrutor dos autos rescindendos, a exemplo da reabertura [alheia a participação da defesa] da instrução processual ex officio, mesmo diante da reiteração do Órgão acusador no sentido de não haver mais prova a produzir, ou seja, da concordância autoral com a finalização da instrução”, violando, assim, o contraditório e a ampla defesa e o entendimento jurisprudencial sobre a impossibilidade de o julgador reabrir a instrução processual “quando o autor da demanda já está (va) satisfeito com o mosaico probatório até então produzido e tampouco pleiteou por tal reabertura”.
Sustenta que, em casos tais, “a jurisprudência entende que se operou o fenômeno da preclusão em relação a produção de noveis provas” e que “de todos os ângulos possíveis de se observar a aludida reabertura da instrução processual conclui-se facilmente pela sua inidoneidade, sobremodo pelo fato de não ter sido facultada a defesa a oportunidade de fazer contraprova ao testemunho determinado a destempo pelo juízo, o qual, repisa-se, fora a única prova em que se calçou a condenação plasmada no caderno rescindendo”, evidenciando afronta ao primado da paridade de armas e do devido processo legal.
Acrescenta que a sentença rescindenda não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria das penalidades e a gravidade do fato, pois, “ante o reconhecimento de um suposto prejuízo na ordem de quinhentos reais [art. 10 da LIA], aplicou de uma só vez todas as gravosas penalidades ínsitas ao tipo ímprobo [inciso II do art. 12 da Lei n. 8.429/92]”, ferindo, também, o princípio da dignidade da pessoa humana.
Destaca, neste contexto, que o principal objetivo da ação rescisória “é demonstrar a obtenção de prova nova - consistente no testemunho do Sr. Arcílio Jesus da Cruz - que infirma por completo o depoimento resultante da questionável reabertura da instrução processual na origem que fora hábil per se a condenação ali estabelecida” e que demonstra que a despesa relativa ao Empenho no 000063 (Recibo no 237) não foi forjada.
Assegura que se trata de prova nova, pois, “somente na semana passada, mais precisamente no dia 29/05/2020, é que o Sr. Arcílio Jesus da Cruz (ao ouvir as lamúrias do Autor sobre as dificuldade s financeiras que vem enfrentando, especialmente em razão das penhoras que recaem sobre o seu patrimônio oriundas dos autos rescindendos) ressaltou ter ciência da higidez dos serviços de pintura realizados à época na Câmara Municipal de Acorizal, até mesmo porque ele também era Edil naquele período, ao lado do ora Autor”, bem como do caos que era a administração da referida instituição, dada a estrutura precária e o reduzido número de servidores.
Ao final, o autor requereu a tutela antecipada, com vistas à suspensão da sentença rescindenda e/ou do trâmite da execução por quantia certa até o trânsito em julgado, pois, além de estar sofrendo limitações jurídicas a direitos subjetivos, teve um imóvel de sua propriedade penhorado para o pagamento da execução.
No mérito, requer a procedência da ação “de ordem a se rescindir a r. sentença condenatória prolatada pela Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação n. 15572 -85.2003.811.0041 – Código: 128422, retornando o Requerente ao status quo ante, determinando-se seja proferido novo julgamento, considerando para tanto a prova nova ora demonstrada”. (Id 46838034).
É o relato do essencial.
2. Inicialmente, em juízo de admissibilidade, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença rescindenda ocorreu em 09/2/2018 (Id 46838042, p. 17) e que a ação rescisória foi ajuizada em 18/6/2020 (Id 468038034, p. 1/18), portanto, após o prazo de dois anos preconizado no art. 975, caput, do CPC.
Nada obstante, considerando que a demanda funda-se no art. 966, VII, do CPC, impõe-se, por ora, a aplicação da regra contida no §2o do art. 975 do referido diploma legal, pelo qual “Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.
De igual modo, consta dos autos o pagamento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC. (Id 47111961, p. 1/2).
Assim, em princípio, admito a presente rescisória e dou-lhe seguimento nesta Corte.
3. Transposta esta questão, pretende o autor a concessão de tutela antecipada (provisória) a fim de obter a suspensão da eficácia da sentença rescindenda, tendo em vista que, além da probabilidade do direito invocado na inicial, encontra-se atingido em sua capacidade eleitoral ativa e respondendo a execução, por quantia certa, já tendo havido, inclusive, a penhora de imóvel de sua propriedade para futura quitação do débito exequendo.
Pois bem, preleciona o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
Todavia, interpretando esse dispositivo legal em conjunto com o art. 300 do CPC, tem-se que, em homenagem à coisa julgada, somente pode ser concedida a tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória excepcionalmente, isto é, quando a hipótese concreta demonstrar, além de sua imprescindibilidade e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma quase certeza e liquidez da procedência do pedido.
In casu, após analisar a petição inicial e a documentação encartada aos autos, penso que não restou demonstrada, de plano, a plausibilidade/probabilidade do direito invocado com vistas à suspensão liminar da eficácia da sentença rescindenda (fumus boni iuris).
Com efeito, consta do caderno processual que o Município de Acorizal ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o requerente por ter, à época em que era Presidente da Câmara de Acorizal, realizado despesas não autorizadas e inexistentes (pagamento de transporte escolar, jardinagem, pintura de muros e grades e de faxina etc.), descumprindo, assim, a Lei no 8.429/92.
Processados os autos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos do Parquet e condenando o requerente, pela ofensa ao art. 10, caput, da Lei no 8.429/92, às penas de perda da função pública, ressarcimento ao erário no valor de R$500,00 (quinhentos reais), multa civil em igual montante, proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos e suspensão dos direitos políticos por igual período ((Id 46838041, p. 43/62).
Conquanto interposto apelação contra essa sentença, este recurso não foi conhecido, ante a falta de preparo, tendo a sentença, após o manejo de recurso especial, transitada em julgado em 09/2/2018.
Segundo o requerente, todavia, a par do descabimento da reabertura da instrução probatória, ocorrida no curso da demanda de origem, não pode prevalecer a sentença rescindenda em razão da superveniência de prova nova, consistente na declaração de Arcílio Jesus da Cruz, Vereador de Acorizal à época dos fatos, a qual faz contraprova ao testemunho de Júlio Cezar de Arruda, preponderante para a sua condenação.
Nessa quadra de limitação cognitiva, entretanto, não me parecem relevantes os argumentos expendidos, primeiro, porque é prerrogativa do juiz, como condutor do processo, aferir a necessidade ou não da produção de outras provas além das já existentes nos autos, podendo, inclusive, ex officio, determinar a reabertura da fase instrutória já encerrada, quando necessitar de maior segurança para formar seu convencimento.
Ressalte-se, ademais, que, no caso concreto, o ora requerente foi intimado, por meio de seu então patrono, acerca da decisão que determinou a reabertura da instrução e, entretanto, não se insurgiu mediante o instrumento processual apropriado. Ao revés, seu advogado compareceu à segunda audiência de instrução e, posteriormente, apresentou alegações finais em seu nome sem nada mencionar ou requerer quanto à suposta irregularidade processual ocorrida.
Segundo, porque, além da necessidade de se aferir a qualidade de “nova” da prova que justificou a propositura da ação rescisória – declaração prestada por Arcílio Jesus da Cruz que, curiosamente, data de 6/3/2020, enquanto a conversa que levou à sua descoberta teria ocorrido em 29/5/2020, como consta da inicial –, diante da circunstância de o declarante ser Edil no Município de Acorizal ao tempo dos fatos e possivelmente ter conhecimento da ação de improbidade administrativa, certo é que, neste momento processual, tal documento não parece suficiente para assegurar, só por si, pronunciamento favorável à reversão do entendimento esposado na sentença recorrida, característica da qual deve se revestir a prova nova.
Com efeito, sem prejuízo a um exame mais aprofundado posteriormente, verifica-se que, na referida prova o declarante limita-se a afirmar “(...) “Que não acredita que Meraldo tenha qualquer culpa nesse assunto relacionado ao Sr. Júlio e a pintura de uma parede; que isso era atribuição da Secretaria Administrativa; que é um absurdo a pessoa perder os direitos políticos por conta disso”. (Id 46838043, p. 1) Grifei.
Assim, por ora, não se antevê a presença de probabilidade no direito invocado apto a, conjuntamente com o periculum in mora, autorizar a suspensão da eficácia de sentença acobertada pela coisa julgada.
Não fosse isso o bastante, também não se evidencia, desde logo, a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, apesar de alegar, o requerente não demonstrou, de forma objetiva, o prejuízo resultante do processo executivo (cumprimento de sentença) a que responde em razão de sentença transitada em julgado, prejuízo este, outrossim, que não se pode inferir da penhora de bem imóvel sobre o qual, inclusive, alegou na origem não lhe pertencer.
Por efeito, estando ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida na demanda.
Posto isso, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência formulado por Meraldo Figueiredo Sá, mantendo-se, por ora, a eficácia da sentença rescindenda.
4. Citem-se os requeridos para responder à presente ação rescisória, no prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 970 do CPC.
5. Ultimado este prazo, com ou sem a resposta, voltem-me os autos conclusos para o devido impulso processual.
6. Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora